Tribunal: STF
Processo: Rcl 38566
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 345. NATUREZA DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR E EMPRESA INSTITUIDORA E MANTENEDORA DE PLANO DE SAÚDE GRATUITO PARA OS SEUS EMPREGADOS. CAPÍTULO DO RECURSO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL A QUO. PEDIDO PROCEDENTE.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Astra S.A. Indústria e Comércio em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no processo 0007833-56.2007.4.02.5101 em que negado provimento a agravo em recurso extraordinário por harmônicas a decisão recorrida e o Tema 345 de repercussão geral fixada ao julgamento do RE 597064 (“É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1.9.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos.”).
    2. Afirma a reclamante parcialmente analisada a admissibilidade do recurso extraordinário, omissa a decisão reclamada quanto aos demais temas nele suscitados: “interposto RE para julgar (I) inconstitucional o art. 1º, II, da Lei nº 9.656/98, sem redução de texto, na parte que inclui “ou entidade de autogestão”, e as demais normas que enquadram a recorrente neste conceito, desobrigando-a então do cumprimento de todas as obrigações acessórias impostas pela ANS e (II) da sujeição ao Ressarcimento ao SUS e à Taxa de Saúde Suplementar, além de outras obrigações inerentes a tal enquadramento, bem como julgar inconstitucionais as normas que criaram o Ressarcimento ao SUS”. Aponta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário no que diz com os temas que extrapolam a controvérsia objeto do Tema 345 de repercussão geral. 
    3. Apresentada contestação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
    4. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência parcial do pedido “para ser parcialmente cassada a decisão reclamada, reexaminando-se a admissibilidade do recurso extraordinário na origem quanto ao ponto não albergado pelo precedente do STF no RE 597.064 (Tema 345), qual seja, o pedido de declaração da inconstitucionalidade ‘do art. 1º, II, da Lei 9.656/98, sem redução de texto, na parte que inclui ‘ou entidade de autogestão’, e as demais normas que enquadram a reclamante neste conceito”.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação constitucional é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A reclamante afirma a  usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal por decisão em que negada a remessa de agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte.
    3. O recurso extraordinário foi interposto pela Astra S.A. Indústria e Comércio em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que negou provimento à apelação, mantido o enquadramento como empresa operadora de planos de assistência à saúde na forma do art. 1º, II, da Lei 9.656/98, subordinada às normas e fiscalização da Agência Nacional de Saúde – ANS, bem como sujeita ao ressarcimento ao SUS dos serviços de atendimento à saúde.
    Nas razões do recurso extraordinário, argumenta a ora reclamante com a concessão gratuita de planos de saúde aos seus empregados no ato da admissão. Afirma suportar o ônus dos serviços médico-hospitalares dos empregados e dependentes em razão do vínculo de emprego, sem cobrança em contrapartida, apenas do valor de 10% do serviço a título de fator de moderação. Entende que sua sujeição às regras da ANS são desproporcionais em relação ao seu objeto social, destinado à indústria e comércio de artefatos de material e de madeira. Entende, ainda, ser indevido o ressarcimento ao SUS ao argumento de inexistir finalidade lucrativa na atividade de assistência à saúde prestada aos seus empregados e dependentes, inviabilizando o cumprimento das obrigações impostas pela Lei 9.656/98. Aponta violação dos arts. 7º, caput; 170, caput; 197; 150, II, da Constituição Federal. 
    4. Reproduzo a ementa da decisão recorrida:
    APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SAÚDE. RELEVÂNCIA PÚBLICA. INGERÊNCIA DO ESTADO. ART. 5.°, INCISO XVIII, E ART. 197, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEIS N°S 9.656/98 E 9.961/2000. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPROVIMENTO.
    1. As pessoas jurídicas constituídas com o fito de desenvolver atividades relacionadas à prestação de serviços de assistência de saúde suplementar, ante a relevância pública de seu mister, visto que o bem tutelado é a saúde e a vida, devem se submeter a determinado tipo de ingerência estatal, conforme deflui do disposto no art. 197 da Constituição Federal, segundo o qual "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado."
    2. A garantia prevista no art. 5°, inciso XVIII, da Constituição Federal, deve estar adstrita à não interferência do Estado na relação jurídica estabelecida entre a entidade cooperativa e seus cooperativados, sendo certo que os atos interna corporis alusivos a esta relação refogem à ingerência estatal, que apenas se estabelece a partir do momento em que as cooperativas de trabalho médico, ao introduzirem no mercado interno planos privados de assistência à saúde, passam a afetar a sociedade.
    3. As empresas operadoras de planos de saúde, independentemente da forma jurídica como se encontram constituídas (cooperativas, sociedades civis ou comerciais), subsumem-se às regras constitucionais pertinentes aos princípios gerais da ordem econômica e, por conseguinte, aos ditames do art. 174 da CRFB/88, que preconiza o dever do Estado de, na qualidade de agente normativo e regulador da atividade econômica, exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento.
    4. Não é razoável que a apelante se exima dos desígnios firmados pelas Leis n.°s 9.656/98 e 9.961/00, em virtude da dicção do art. 5°, inciso XVIII, da CRFB/88, até porque os indigitados diplomas legais não impediram a criação ou o funcionamento destas entidades, mas apenas estabeleceram parâmetros básicos a uma satisfatória prestação de serviços aos adquirentes dos planos de saúde por elas comercializados. Precedente: AC n.° 2003.51.01.014221-5/RJ - Relator D.F. Sergio Schwaitzer - DJU:23/06/2005. 5. Recurso improvido.
    5. Inadmitido o recurso extraordinário com fundamento no Tema 345 de repercussão geral (RE 597064): “É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 1.9.1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos.” 
    6. Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo interno pretendendo alcançar o exame da admissibilidade do recurso extraordinário à luz do pedido de inconstitucionalidade do art. 1º, II, da Lei 9.656/98, sem redução de texto, na parte que inclui “ou entidade de autogestão”. Afirma que “muito embora tenha ocorrido o julgamento do recurso com repercussão geral citado pelo Juízo de admissibilidade, no presente caso está evidenciado que não há como se aplicar o entendimento desse outro processo aqui, justamente porque o objeto social exercido pela Agravante é completamente distinto daquele exercido pelas partes vinculadas naquele julgamento, o que traduz situação jurídica diversa, em razão dos pleitos aqui realizados.”.
    7. Por outro lado, esta e. Suprema Corte, ao julgamento do RE 597064 em repercussão geral, analisou a controvérsia atinente à constitucionalidade do art. 32 da Lei 9.656/98 à luz dos arts.   5º, II, XXXVI; 154, I; 195, § 4º; 196; 198, § 1º; e 199, da Constituição Federal, no que diz com o “ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS, pelos custos com atendimento prestado, por instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do SUS, a beneficiários de planos privados de assistência à saúde.” Transcrevo a ementa do acórdão:
    ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO SUS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. ART. 199 DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. FATOS JURÍGENOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL. 
    1. O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle (ANS), prestassem a assistência à saúde de forma paralela, no intuito de compartilhar os custos e os riscos a fim de otimizar o mandamento constitucional.
    2. A cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória ex lege (receita originária), sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estatais ao poder de tributar, entre elas a necessidade de edição de lei complementar.
    3. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos-usuários e as operadoras de planos de saúde, além dos limites mínimo (praticado pelo SUS) e máximo (valores de mercado pagos pelas operadoras de planos de saúde), tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no art. 199 da Carta Maior.
    4. A possibilidade de as operadoras de planos de saúde ofertarem impugnação (e recurso, atualmente), em prazo razoável e antes da cobrança administrativa e da inscrição em dívida ativa, sendo-lhes permitido suscitar matérias administrativas ou técnicas de defesa, cumpre o mandamento constitucional do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
    5. O ressarcimento previsto na norma do art. 32 da Lei 9.656/98 é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS posteriores a 4.6.1998, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os interstícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias. (RE 597064, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-16-05-2018)
    8. Nesse contexto, o objeto do agravo interposto a fim de questionar a admissibilidade do recurso extraordinário extrapola a controvérsia atinente à constitucionalidade do art. 32 da Lei 9.656/98 no que diz com a imposição de ressarcimento ao SUS pelas operadoras privadas de planos de saúde pelos gastos com atendimento dos beneficiários, obstada por harmonia entre o acórdão recorrido e o entendimento exarado em repercussão geral. 
    9.   A decisão reclamada, no que nega o exercício do juízo prévio de admissibilidade do recurso extraordinário atinente ao vínculo jurídico entre a ANS e as empresas mantenedoras de planos de saúde de forma gratuita para os seus empregados - questão prejudicial à controvérsia relativa ao ressarcimento ao SUS - usurpa a competência desta Suprema Corte para o exercício do juízo definitivo. 
    10. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do processo nº 0007833-56.2007.4.02.5101, em trâmite no TRF da 2ª Região, e determinar o reexame da admissibilidade do recurso extraordinário considerados ambos os temas nele suscitados.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora